Tribunal: TJBA
Processo: 8083953-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8083953-33.2022.8.05.0001 (ID 78475054) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:TONISCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP Advogado(s): CESAR OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUDYMILLA BARRETO CARRERA, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA I R/II A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais, ao reconhecer a impertinência das faturas de consumo impugnadas pela Embargante, condicionou a restituição dos valores à demonstração do seu efetivo pagamento. III – Evidenciado que o decisum embargado não ostenta qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição, impositiva é a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de ID 78475054, opostos na Apelação nº 8083953-33.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante TONISCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. – EPP e como Embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA